Tribunal: TJDFT
Processo: 0731046-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA EM RAZÃO DE INVALIDEZ (DOENÇA GRAVE). GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). INCORPORAÇAO PROPORCIONAL AO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. LEGÍTIMO DECOTE DE PERÍODO EXERCIDO EM CARGO COMISSIONADO E ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 4.075/07 (01/03/2008). SÚMULA 10 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada, em 12.08.2020, pela ora recorrente (professora da SEDF, aposentada por invalidez – doença grave), sob o fundamento de incorreção (no processo de aposentadoria) do percentual da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED - 15%), tendo em vista a exclusão do período em que atuou em cargo comissionado (13.03.2001 a 04.04.2003). Postulou a respectiva incorporação da GAPED, em razão do fundamento de sua aposentadoria.
II. Certo é que a Constituição Federal (art. 40, § 1o, I) e a Lei Complementar 768/2008 (art. 18) estabelecem que o servidor aposentado por invalidez permanente receberá proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.
III. De outro visada, o direito aos proventos integrais não abarca a remuneração total da ativa, ou tudo aquilo que o servidor vinha recebendo em atividade ao ser acidentado ou adoecer gravemente, mas tão somente o que ele puder levar integralmente para a aposentadoria. Destarte, acaso se admita a incorporação de gratificações recebidas na ativa, estas só deverão ser pagas ao aposentado se preenchidos os requisitos necessários à aludida incorporação (TJDFT, 1a Turma Cível, acordão 902371, DJE: 9/11/2015).
IV. Além disso, nos moldes da Súmula 10 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, a incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos.
V. No caso concreto, incontroverso o exercício de cargo comissionado no período de 13.03.2001 a 04.04.2003 (não preenchido o requisito do desempenho de atividade exclusiva em regência - Lei Distrital 4.075/2007 – Id 2475941), além do período decotado ser anterior à vigência da Lei 4.075/07 (01/03/2008). Logo, não prospera a pretendida incorporação da GAPED para esse hiato temporal, de sorte que permanece irretocável a sentença ora revista.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).